Tribunal: TJSP
Processo: 1023818-37.2021.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
Bem imóvel – Piracicaba – Arrematação judicial – Patrimônio histórico e cultural – Área construída – Registro – Regularização – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.